Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-40.2012.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002894-40.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALMEIDA - CPF: 205.221.261-20 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), FERNANDO TENORIO - CPF: 050.998.204-25 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, §6° da CF) - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1.

Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente.

2.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DAS GRACAS ALMEIDA contra sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, interposta contra FERNANDO TENORIO

e ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente a pretensão autoral por entender que não restou demonstrada conduta reprovável a ser atribuída aos requeridos (ID Num.2899902/2899903).

A parte apelante alega que os documentos comprovam a não realização de cirurgia para reconstrução da mão, a deformidade, a perda dos movimentos e força, decorrentes do descaso no atendimento médico ofertado, cabendo a reforma para procedência dos pedidos da inicial (ID Num. 2899904/2899905).

Contrarrazões do apelado FERNANDO TENORIO ao ID Num.2899910.

Conforme certificado ao ID Num.2899911, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça Estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A apelante pretende a reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço médico hospitalar prestado pelas partes requeridas, em atendimento que, segundo alega, deixou de realizar procedimento cirúrgico “
principal, que seria o de alinhar os ossos da mão da recorrente e evitar a perda dos movimentos
”.

O juízo
a quo
reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, por não vislumbrar negligencia medica no atendimento prestado, e consequente dever de indenizar.

Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro).

Imperioso assinalar que para que insurja a responsabilidade civil por dano causado a paciente em decorrência da atuação médica, imprescindível que
reste concludentemente provado que o evento derivou de imprudência, negligência ou imperícia do profissional, sob pena de decair a autora de sua pretensão, conforme dispõe o

§ 4º
, do artigo

14

do

Código de Defesa do Consumidor
.

Comentando o art.

951

do

Código Civil
,

Gustavo Tepedino

ensina:

“A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, nos termos do art.

951

do

CC

e do art.

14
,

§ 4º

do

CDC
. Pode ocorrer que do erro médico derive responsabilidade objetiva das clínicas e hospitais públicos (
CF
, art.

37
,

§ 6º
) e particulares (
CDC
, art.

14
), mas a responsabilidade do profissional liberal será sempre fundada na culpa (STJ, 4ª T., REsp. 196.306, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julg. 03.08.2004, publ. DJ 16.08.2004). “
Não basta, portanto, que a conduta do profissional tenha causado um dano. Há que se identificar também o seu proceder culposo, mesmo que este não se relacione diretamente com o procedimento adotado no tratamento em si considerado, como nos casos em que há falha no dever de informar sobre os riscos da intervenção
” (Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva, “Aspectos controvertidos sobre a responsabilidade médica”).
A culpa médica revela-se genericamente na falta de cautela no exercício da profissão. A configuração da culpa é resultado da violação de deveres que se impõem ao médico, como o dever de empregar a técnica adequada, o dever de informar plenamente o paciente acerca do tratamento médico, o dever de atender sempre ao melhor interesse do paciente a assim por diante
(Gustavo Tepedino, A Responsabilidade Médica, pp. 46 e ss.).
Na investigação da culpa há que se considerar ainda os deveres impostos aos esculápios pelo Código de Ética Médica
(Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.246, de 8 de janeiro de 1988)”

(“Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da

República”, Ed. Renovar, 2006, vol. II, p. 879)
. Destaquei.

Quanto a responsabilização do Estado de Mato Grosso, o artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos requeridos/apelados, de natureza culposa, e o evento “sequelas permanentes e irreversíveis” que acometem a autora.

Após análise dos documentos que instruem os autos, não se verifica falha no atendimento médico que a apelante atribui aos apelados.

Do documento inserido ao ID Num. 2899772, emitido pelo
Hospital Regional Irmã Elza Giovanella
em 20/04/2011, data do acidente que deu causa a entrada da apelante na instituição de saúde (Espelho da AIH), verifica-se que fora realizado tratamento cirúrgico de fratura/lesão, dentre outros vários procedimentos para o tratamento da paciente (tomografia, consulta/avaliação, ultrassonografia de abdomen total, radiografias, exames radiológicos, etc).

De igual modo, o prontuário ao ID Num. 2899775 descreve que a paciente retornou do centro cirúrgico.

Ao ID Num. 2899748 consta cartão de horário e datas do agendamento de fisioterapia indicada (ID Num. 2899781), porém não fora preenchido os campos indicando o comparecimento da paciente.

Não há provas de recusa do profissional fisioterapeuta recusar fazer o tratamento na paciente (art.373, I, CPC).

Conforme o Laudo Pericial Judicial (ID Num. 2899883/2899884),
o tratamento médico aplicado a autora foi correto
, a paciente quando foi retirar a tala se evadiu do atendimento médico, voltando a procurar atendimento algum tempo depois, e não seguiu acompanhamento fisioterápico, interferindo no resultado final.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as sequelas/lesões no membro, pois o tratamento dispensado foi adequado, e a autora não cumpriu a risca a sua parte no tratamento, comparecendo as sessões de fisioterapia e aguardando a avaliação médica após retirar a tala gessada.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais do profissional médico e entidade hospitalar da municipalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade
”
. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - CIRURGIA DE ISTERECTOMIA VAGINAL - TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO APRESENTADO PELA PACIENTE - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO
. Tratando-se de fato danoso atribuível ao Município demandado, na condição de prestador de serviço público, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo. Caso dos autos em que a os filhos da de cujus reclama indenização em razão de alegado erro médico por ocasião de cirurgia de histerectomia vaginal, afirmando que seu óbito decorreu de negligência do profissional da medicina que a atendeu.
O conteúdo probatório coligido, no entanto, revelou que o atendimento médico-hospitalar foi adequado e indicado ao quadro apresentado pela genitora dos Autores. Logo, não há nenhuma evidência, ainda que mínima, de que houve falha no atendimento médico-hospitalar prestado à genitora dos Autores, devendo ser mantida a improcedência do pedido deduzido na inicial
”. (TJ-MT - APL: 000117396200881100341106272015 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020